Tribunal: TJPA
Processo: 0031798-31.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031798-31.2013.8.14.0301

APELANTE: MOISES DUTRA DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. EMBARGOS OPOSTO POR MOISES DUTRA DE LIMA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACLARATÓRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ENTE ESTADUAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO REFERENTE A VALORES A SEREM PAGOS A TÍTULO DE DIÁRIAS. VÍCIOS CONSTATADOS.
EFEITO MODIFICATIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I- Embargos de declaração opostos por Moisés Dutra de Lima.
O Embargante sustenta que o valor devido de R$75,00 (setenta e cinco reais) deve ser dobrado em razão das 26 diárias não pagas pelo Estado, conforme disposto na Portaria nº 0419/GS/07;

II-
Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais;

III-
Das razões expostas não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão, assim como, é evidente a inovação recursal;

IV-

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará.
O ente Estadual insurge-se apontando omissão e contradição quanto ao valor referente a diárias, eis que o valor de R$ 2,175,00 (dois mil cento e setenta e cinco reais), corresponde a multiplicação de 29 (vinte e nove) diárias por R$ 75,00 (setenta e cinco reais), quando o valor correto referente a 26 (vinte e seis) diárias multiplicado por R$ 75,00 (setenta e cinco reais) corresponde a R$1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais);

V-
Destarte, em
relação ao custo unitário da diária, há que se acolher o valor indicado pelo ente embargante, tendo em vista que na Portaria n.º 0419/GS, de 11 de julho de 2007, consta claramente o valor de R$75,00 (setenta e cinco reais) aos Subtenentes, referente a diárias de alimentação e hospedagem. Desse modo, considerando as peculiaridades relatadas alhures, o valor devido pelo Apelante é de
R$1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais)
, fruto da operação matemática R$75,00 x 26, sobre a qual não se discute;

VI-

Ante o exposto, conheço dos recursos e:

Dou desprovimento aos embargos de declaração opostos por
Moisés Dutra de Lima e;
dou provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará aplicando-lhe o efeito modificativo
,
para declarar devidas 26 (
vinte
e seis)
diárias
, num valor total de
R$1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais)
, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata
m
-se os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos modifica
tivos

opostos p
or
MOISÉS
DUTRA DE LIMA
e pelo
ESTADO DO
PARÁ
em face do Acórdão
de id
nº
2093192 - Pág. 1/8
, proferido sob minha relatoria
nos autos do processo nº 0031798-31.2013.814.0301, que foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. REFORMA. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ NO SENTIDO DE DEMONSTAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO.

1.Em consulta realizada junto ao sítio eletrônico do Diário Oficial do Estado, de 17 de setembro de 2009, constatei a existência da Portaria nº 403 de 19.08.09, que concedeu ao apelante o pagamento de 26 (vinte e seis) diárias, em virtude do mesmo ter se deslocado a diversos Municípios do Estado, nos períodos de 01 a 27; 02 a 22 e 07 a 25 de junho de 2009, para auxiliar na operação da enchente ocorrida no Oeste do Estado;

2. Com relação ao valor das diárias, a Portaria nº 419/GS, de 11 de julho de 2007, que dispõe sobre pagamento de diárias concedidas aos servidores civis e militares, preleciona o valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) a serem pagas aos subtenentes, referentes a diárias de alimentação e hospedagem.

3. Dessa forma, verifico ser devido ao apelante 26 (vinte e seis) diárias correspondentes ao valor de R$ 2.175,00 (dois mil, cento e setenta e cinco reais).

4. O Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4º ou mesmo no art. 6º da lei de regência;

5. A administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4º da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robusteceu o convencimento da magistrado acerca do direito alegado pelo recorrido.

6. Em face da modificação do julgado inverto o ônus sucumbencial, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 3º do CPC/15.

7.Juros e Correção monetária fixados nos moldes do Tema 902 do STJ.

8. Assim, o recurso de apelação é conhecido e parcialmente provido.

Por sua vez, Moisés Dutra de Lima opôs Embargos de Declaração (id nº 2137954 - Pág. 1/4, aduzindo que o valor devido de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) deve ser dobrado em razão das 26 diárias não pagas pelo Estado, conforme disposto na Portaria nº 0419/GS/07.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios com o fim de que a decisão possa ser esclarecida no sentido de garantir o direito do embargante em perceber 26 diárias multiplicadas pelo valor dobrado de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), nos termos da Portaria nº 0419/GS/07.

Seguidamente o Estado do Pará também inconformado com os termos decisórios, opôs embargos de declaração (id nº 2160690 - Pág. 1/2), apontando omissão e contradição quanto ao valor referente a diárias, eis que o valor de R$ 2,175,00 (dois mil cento e setenta e cinco reais), corresponde a multiplicação de 29 (vinte e nove) diárias por R$ 75,00 (setenta e cinco reais), quando o valor correto referente a 26 (vinte e seis) diárias multiplicado por 75,00 corresponde a R$1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais).

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja sanada a omissão e contradição e, consequentemente, seja alterado o resultado do julgamento nos termos aqui expostos.

Moisés Dutra de Lima na qualidade de embargado apresentou contrarrazões ao recurso, se manifestando, em breve síntese, pelo seu desprovimento. (id nº 2138116 - Pág. 1/5)

Sustenta o embargante que o Acórdão proferido foi omisso com relação
à questão
levantada em sede de agravo de instrumento, qual seja a medida provisória 1.570/97 que acrescentou o parágrafo 1º a Lei 8.437/92, de modo que a concessão de medida de antecipação de tutela em face da fazenda pública estaria prejudicada.

O Estado do Pará ofertou contrarrazões pugnando em síntese o desprovimento do recurso. (id nº 2352993 - Pág. 1/2)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Primeiramente, cabe ressaltar que os
aclaratórios serão analisados conjuntamente eis que tratam da mesma irresignação recursal, qual seja o valor devido a título de diárias a serem pagas pelo Estado do Pará.

Pois bem.

Inegavelmente os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 1.022 o cabimento dos Embargos de Declaração, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O
Embargante sustenta
que o valor devido de R$75,00 (setenta e cinco reais) deve ser dobrado em razão das 26 diárias não pagas pelo Estado, conforme disposto na Portaria nº 0419/GS/07.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo em vista que o acórdão fora argumentado assertivamente conforme a legislação aplicada à matéria e conforme as razões recursais levantadas em sede de apelação.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Todos os pontos levantados nas razões recursais foram rebatidos no acórdão ora guerreado, não havendo o que se falar em omissão.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS. 1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2. Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II - A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração (EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Por outro lado, o Estado do Pará insurge-se apontando omissão e contradição quanto ao valor referente a diárias, eis que o valor de R$ 2,175,00 (dois mil cento e setenta e cinco reais), corresponde a multiplicação de 29 (vinte e nove) diárias por R$ 75,00 (setenta e cinco reais), quando o valor correto referente a 26 (vinte e seis) diárias multiplicado por R$ 75,00 (setenta e cinco reais) corresponde a R$1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais).

Destarte, em
relação ao custo unitário da diária, há que se acolher o valor indicado pelo ente embargante, tendo em vista que na Portaria n.º 0419/GS, de 11 de julho de 2007, consta claramente o valor de R$75,00 (setenta e cinco reais) aos Subtenentes, referente
a diárias
de alimentação e hospedagem.

Desse modo, considerando as peculiaridades relatadas alhures, o valor devido pelo Apelante é de
R$1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais)
, fruto da operação matemática R$75,00 x 26, sobre
a
qual
não
se discute.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos
recursos e:

Dou desprovimento aos embargos de declaração opostos por
Moisés Dutra de Lima e;

Dou provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará aplicando-lhe o efeito modificativo
,
para declarar devidas 26 (
vinte
e seis)
diárias
, num valor total de
R$1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais)
, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Belém, 27 de setembro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 04/10/2021